Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018155-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GERALDO SIMAO SOBRINHO - CPF: 331.931.181-68 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO (CAT). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação previdenciária, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma, em razão do não atendimento à determinação judicial para emenda da inicial com a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), conforme determinado pelo juízo a quo, considerando a alegação recursal de que tal documento não seria obrigatório para o ajuizamento da ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de atendimento à determinação judicial de emenda à inicial para juntada da CAT, sem qualquer manifestação ou justificativa dentro do prazo legal de 15 dias, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. Embora exista orientação jurisprudencial no sentido da desnecessidade da CAT para o ajuizamento de ação acidentária (Súmula 89 do STJ), esse argumento deveria ter sido apresentado ao juízo de primeiro grau no momento oportuno, como justificativa para a impossibilidade de juntada do documento.

5. O sistema processual estabelece o ônus para a parte de atender às determinações judiciais e, quando discordar delas, apresentar suas razões no momento processual adequado, sob pena de preclusão e das consequências legais pelo descumprimento.

6. A argumentação quanto à dispensabilidade da CAT, apresentada apenas em sede recursal, não tem o condão de afastar a extinção do processo decorrente da inércia da parte em responder à determinação judicial, seja para cumpri-la, seja para justificar o seu não cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem qualquer justificativa dentro do prazo legal, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A discussão sobre a necessidade ou desnecessidade de documento exigido em despacho de emenda à inicial deve ser apresentada tempestivamente ao juízo de origem, não podendo ser suprida apenas em grau recursal.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5o, XIV e XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I; Lei no 8.213/91, art. 129, II.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 89; TJMT, N.U 1003089-14.2024.8.11.0059, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2025; TJMT, N.U 1004570-74.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geraldo Simão Sobrinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária proposta em desfavor do
Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
, indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal, em razão do não atendimento à determinação para emenda da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a ação previdenciária tem como objeto a concessão do benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho (espécie 94), em razão da redução da sua capacidade laborativa devido ao acidente sofrido em 31/07/2008.

Sustenta que o INSS, à época do acidente, concedeu-lhe o benefício previdenciário de auxílio-doença por incapacidade acidentária (espécie 91), sob o NB 91/531.711.472-8, conforme carta de concessão e extrato do CNIS juntados ao processo, sendo este cessado em 15/06/2009, mesmo ainda apresentando redução da capacidade para o trabalho.

Argumenta que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não constitui documento obrigatório para o ajuizamento da ação acidentária, desde que o conjunto probatório comprove os fatos alegados, tendo juntado aos autos prontuário médico completo, exames e atestados médicos, carta de concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, entre outros documentos.

Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido da desnecessidade da prévia Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), para o ajuizamento da ação acidentária, por se tratar de dever do empregador e não do empregado.

Aduz que a extinção prematura do feito representa negativa de prestação jurisdicional e violação aos postulados constitucionais do acesso à informação (art. 5o, inc. XIV, da CF) e do livre acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da CF).

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a reabertura das fases postulatórias e de instrução processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do indeferimento da petição inicial, em razão da não apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

No caso em exame, o magistrado
a quo
, ao receber a petição inicial, determinou que o autor promovesse sua emenda para juntar a CAT, com base no art. 129, II, da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

(...).

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT.

O autor foi regularmente intimado dessa decisão, conforme se verifica dos autos, mas não atendeu à determinação no prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 321, do CPC.

Diante disso, o juízo de origem, em estrita observância ao parágrafo único, do art. 321 do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não cumpriu a determinação judicial. Não realizou a emenda à inicial e tampouco apresentou qualquer manifestação justificando a impossibilidade de anexar o documento solicitado dentro do prazo legal.

O apelante sustenta que a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a CAT não é documento obrigatório para o ajuizamento de ação acidentária. De fato, essa orientação jurisprudencial existe, como se verifica na Súmula 89, do STJ e em diversos precedentes citados pelo próprio recorrente.

No entanto, esse argumento deveria ter sido apresentado ao juízo de primeiro grau, no momento oportuno, como justificativa para a impossibilidade de juntada do documento, o que não ocorreu nos autos. A inércia do autor em responder à determinação judicial, seja para cumpri-la, seja para justificar o seu não cumprimento, autoriza a extinção do processo nos termos previstos pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ressalte-se, ainda que razão assistisse ao apelante quanto à desnecessidade da CAT, para o ajuizamento da ação acidentária, seria imprescindível que essa argumentação fosse apresentada tempestivamente ao juízo de origem, quando intimado para emendar a inicial. A omissão do autor em atender à determinação judicial, sem qualquer justificativa, não pode ser suprida apenas em grau recursal.

Vale destacar que o despacho que determinou a emenda à inicial é claro ao indicar o documento a ser apresentado e o fundamento legal para a sua exigência. Caberia ao autor, se entendesse dispensável a juntada da CAT, apresentar essa justificativa ao juízo, com base nos precedentes que agora invoca em seu recurso, o que não fez.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Inventário no 1003089-14.2024.8.11.0059, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial. A autora/apelante sustenta que a divergência em seu nome decorre de erro documental em processo de correção ainda em trâmite e invoca os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito para requerer o prosseguimento do feito. O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, ante a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para emendá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial — notadamente no tocante à regularização da representação processual e ao esclarecimento da divergência nominal — configura hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. A inércia da parte, mesmo após intimação específica, impossibilita o prosseguimento regular do feito e atrai a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da inicial enseja sua rejeição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, conforme precedente do AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP.

6. Embora o ordenamento adote o princípio da primazia do julgamento do mérito, este não prevalece quando a parte, devidamente intimada, permanece omissa, inviabilizando o saneamento do vício processual.

7. A extinção do processo sem julgamento de mérito preserva o direito da autora de ajuizar nova ação, desde que observadas as exigências legais e judiciais anteriormente indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.

2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à inércia injustificada da parte em cumprir determinações judiciais indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; TJMT, RAC 1045519-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022.

(N.U 1003089-14.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta visando à reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão de gratuidade de justiça, após intimação para emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a inicial por falta de comprovação de hipossuficiência financeira foi correta, considerando a ausência de documentos exigidos para análise do beneficio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC exige a demonstração de tal condição, inclusive para pessoas jurídicas, como regra excepcional.

O juiz de primeiro grau concedeu prazo razoável para a apresentação dos documentos comprobatórios, sem atendimento satisfatório pelas apelantes.

A jurisprudência do STJ estabelece que a mera alegação de dificuldade financeira não basta para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente em casos de pessoas jurídicas (Súmula 481/STJ). A sentença atacada encontra respaldo no art. 321, parágrafo único, do CPC, justificando-se a manutenção da decisão de indeferimento e extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta de hipossuficiência financeira.

2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”

(N.U 1004570-74.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

O sistema processual estabelece um ônus para a parte de atentar às determinações judiciais e, quando discordar delas, apresentar suas razões no momento oportuno, sob pena de preclusão e consequências legais pelo descumprimento.

Nesse contexto, verifico que o indeferimento da petição inicial se deu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade na sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025